Tribunal: TJMT
Processo: 1045758-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045758-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERONILDES DOS SANTOS - CPF: 196.842.829-15 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
CITRA PETITA
E
EXTRA PETITA
– ANÁLISE DE TODAS AS TESES AVENTADAS NA EXORDIAL – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA

– PREVISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA (BALÃO) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA DEVIDAMENTE RUBRICADA PELO AUTOR – VALIDADE DA COBRANÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há que se falar em sentença
citra petita
ou
extra petita
quando todas as teses aventadas na exordial são analisadas pelo julgador ao sentenciar.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

A autora/apelante alega desconhecimento acerca da parcela balão no financiamento de automóvel, a ser quitada de forma intermediária, entretanto, o ajuste bancário foi devidamente rubricado em todas as páginas pelo consumidor, onde consta informação clara quanto a referida parcela, razão pela qual não pode alegar desconhecimento e nem mesmo que foi induzido em erro ao firmar o negócio.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERONILDES DOS SANTOS, visando reformar a sentença de ID 170397040 proferida pelo Juízo da 4a Vara Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá , que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO de no 1045758-78.2020.8.11.0041, movida em face do BANCO TOYOTA DO BRASIL S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pela recorrente nos seguintes termos:

“1 – Mantenho a parcela intermediária como contratada;

2 – Pela licitude, neste caso, mantenho as tarifas administrativas contratadas, demonstrando ainda a utilização destas;

3 – Determino a exclusão dos “juros remuneratórios” (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência) incidentes quando da mora, instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC;

4 – Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Considerando a sucumbência mínima do Banco requerido, condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2o, do artigo 85 do CPC, obrigação que fica suspensa em relação ao mesmo em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos junto ao ID 39511551.”

Inconformada, em suas razões de ID 170397044 a recorrente aduz que a sentença é nula por ser
extra petita
e
citra petita
, visto que não teria analisado a sua tese de que é
“necessária a revisão da cláusula 2a da Cédula de Crédito Bancário no 1795039/18 para estipular a incidência de 1% (um por cento) a título de juros de mora sobre as parcelas vencidas e não pagas”
. Alega que existem cláusulas abusivas no contrato, quais sejam, a cobrança de despesas e serviços prestados por terceiros e cobrança de cesta de serviços. Defende a abusividade da cobrança da prestação intermediária (parcela balão). Argui a necessidade da readequação dos honorários advocatícios, para serem fixados de forma recíproca.

Ao final, requer o provimento do seu recurso para ser cassada a sentença em razão das nulidades apontadas. Sucessivamente, pede que seja julgado totalmente procedentes os seus pedidos iniciais.

Em contrarrazões de ID 170397051 o banco recorrido pugna pelo desprovimento do presente apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente alegou que firmou com o banco recorrido um contrato de financiamento em 31.10.2018, para aquisição de um bem de marca TOYOTA, modelo YARIS SEDAN XL PLUS AT, cor AZUL, ano de fabricação/modelo 2018/2019, chassi 9BRBC9F38K8012710, no valor de R$ 72.000,00, efetuando o pagamento de R$ 30.000,00 a título de entrada, e o restante a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 1.214,83.

Defende que houve cobranças indevidas neste contrato como tarifas administrativas, a parcela intermediária com valor abusivo, assim como os encargos de mora.

Após o sentenciamento pela parcial procedência, recorreu aduzindo, em síntese, que a sentença é nula por ser
extra petita
e
citra petita
, que existem cláusulas abusivas no contrato, que é abusiva a cobrança da prestação intermediária, bem como é necessária a readequação dos honorários advocatícios, para serem fixados de forma recíproca.

Pois bem.

Inicialmente, a parte apelante sustenta que que a sentença é nula por ser
extra petita
e
citra petita
, visto que não teria analisado a sua tese de que é
“necessária a revisão da cláusula 2a da Cédula de Crédito Bancário no 1795039/18 para estipular a incidência de 1% (um por cento) a título de juros de mora sobre as parcelas vencidas e não pagas”
.

Ocorre que, ao sentenciar, o Juízo de primeiro grau adequadamente analisou todas as teses ventiladas pela parte autora, ora apelante, inclusive a tese acerca da necessidade de revisão da cláusula contratual que estipula os juros de mora sobre as parcelas vencidas e não pagas.

Este foi o trecho da sentença em que tal argumento foi apreciou o pleito específico contestado:

“No que tange aos encargos incidentes no período de inadimplência, como pleiteia o requerente a nulidade da cláusula que estabelece a cobrança abusiva de juros moratórios.

Analisando o contrato de ID 41367438, constato na cláusula 2 a incidência de juros moratórios de 5% ao mês, juros remuneratórios, em caso de inadimplência, e multa moratória de 2% ao mês.

No entanto, observo que não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

(...)

No caso em análise, os juros remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na hipótese de impontualidade no pagamento.

(...)

Junto ao contrato de ID 41367438 verifico a incidência de encargos abusivos e, em consequência, determino a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), e instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.
”

Assim, não há que se falar em sentença
citra petita
ou
extra petita
quando todas as teses aventadas na exordial são analisadas pelo julgador ao sentenciar.

Prosseguindo, a apelante se insurge quanto às tarifas de avaliação do bem e de cadastro, no entanto, conforme veremos a seguir, a cobrança de ambas as tarifas são lícitas.

A tarifa de avaliação de bens está amparada pela Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO E
TARIFA DE AVALIAÇÃO – VÁLIDAS
- TAXAS SERVIÇOS DE TERCEIRO – REGISTRO DE GRAVAME - IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA SIMPLES – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que esta amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.
(...)” (Ap 138348/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (grifo nosso)

Em relação à tarifa de cadastro, a 2a Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente.

Após tal data, existe respaldo legal para a sua pactuação, podendo ser cobrada, tão somente, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no caso em tela, salvo demonstração de abusividade no caso concreto, conforme aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAC - TARIFA DE CADASTRO. DATA DO CONTRATO. SÚMULA No 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. 1. É possível a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) nos contratos celebrados até 30/4/2008. 2.
Com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.
3. O tribunal de origem não menciona a data em que foi celebrado o contrato bancário. Ante a incidência da Súmula no 5/STJ, inviável a cobrança da tarifa de cadastro. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 357.178/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014) (destaquei).

Eis o extrato das teses fixadas nos arestos em comento:

“
[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) (grifo nosso)

Ou seja, a Tarifa de Cadastro é autorizada e reconhecida pelo c. STJ e é legítima a sua cobrança, devendo ser mantida a sentença neste particular.

A autora, ora apelante, alega desconhecimento acerca da parcela balão no financiamento de automóvel, a ser quitada de forma intermediária, entretanto, o ajuste bancário foi devidamente rubricado em todas as páginas pelo consumidor, onde consta informação clara quanto a referida parcela, razão pela qual não pode alegar desconhecimento e nem mesmo que foi induzido em erro ao firmar o negócio.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA (BALÃO) NO VALOR DE TRINTA MIL REAIS. AUTOR QUE ALEGA DESCONHECIMENTO DE TAL CLÁUSULA QUANDO DA ASSINATURA. SUPOSTO ERRO SUBSTANCIAL. ERRO INESCUSÁVEL. OCORRÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA A RESPEITO DA PRESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEVIDA DILIGÊNCIA DO AUTOR AO CELEBRAR NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DO ERRO QUE NÃO PODE FAVORECER A NEGLIGÊNCIA. ADEMAIS, AUTOR QUE É REPRESENTANTE COMERCIAL E EMPRESÁRIO. PLENA CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA COTIDIANA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00002002320188160206 PR 0000200-23.2018.8.16.0206 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lilian Romero, Data de Julgamento: 13/11/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A) PRETENSÃO DE ALTERAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. IGP-M EXPRESSAMENTE PACTUADO NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE AO NEGÓCIO CONTRATUAL. LEGALIDADE. B) INSURGÊNCIA CONTRA A COBRANÇA DE PARCELAS INTERMEDIÁRIAS ("BALÕES"). NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. PARCELA CONTRATADA PELAS PARTES. COBRANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NÃO RATIFICAÇÃO PELO RECORRENTE. ARTIGO. ART. 523, § 1o DO CPC/73. QUESTÕES ALEGADAS NO AGRAVO RETIDO QUE NÃO FORAM TRAZIDAS COMO PRELIMINARES DE APELAÇÃO. ART. 1.009, § ÚNICO, CPC/15.RECURSO ADESIVO. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS VALORES.ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE SÓ SE AFASTA A MORA QUANDO DEPOSITADO INTEGRALMENTE O VALOR DO DÉBITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 17309718 PR 1730971-8 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 07/11/2018, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2396 03/12/2018)

“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SMART BUY. CLÁUSULA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.- Sem ignorar ou menosprezar a manifestação do apelante no sentido de que sentiu-se 'enganado, ludibriado' pela financeira, verifica-se que a prova documental que instrui o feito não confirma as afirmações do recorrente. 2.- O instrumento contratual discutido nos autos e firmado pelo demandante com Banco GMAC S/A, cédula de crédito bancário smart buy no 47612543 (fls.18/20), contém cláusula que trata da 'parcela balão' e se encontra em destaque, possibilitando ao consumidor verificar que, após o pagamento das parcelas regulares ainda restará uma final, no valor de R$ 7.785,60 (sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) 3.- Cabe destacar que em todos os documentos que tratam da operação entabulada entre as partes o autor lançou sua assinatura no campo próprio definido para o cliente e rubricou todas as demais folhas do instrumento contratual, restando inequívoca a manifestação de presumível ciência de todos os termos da contratação. 4.- Recurso conhecido e não provido.” (TJ-CE - APL: 05078935720118060001 CE 0507893-57.2011.8.06.0001, Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2015)

Por fim, a recorrente pede que o ônus sucumbencial seja distribuído de forma recíproca. Assiste razão à apelante neste requerimento.

Em relação a distribuição dos ônus sucumbenciais, o artigo 86 do CPC fixa o quanto segue:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Como na presente demanda a autora parcial êxito, deve o ônus de sucumbência, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, ser dividido,
pro rata
, no mesmo montante já fixado na sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 50% para cada uma das partes, no montante já fixado na sentença
, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023